Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703674-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA SARAIVA, JOSE EYMARD LOGUERCIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Carlos Cesar de Sousa Saraiva e Jose Eymard Logueiro em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação, julgou extinto o feito, ao fundamento de ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da filiação ao Sindireta, por ocasião do ajuizamento da ação coletiva (autos do processo no 32.159/97). Os apelantes alegam que a questão da sindicalização e substituição no serviço público não se dão da mesma forma que no trabalho privado, daqueles regidos pela CLT e que possuem uma estrutura sindical regulamentada e estruturada. Ressaltam não haver previsão normativa sobre a estrutura dos sindicatos, do que se entende como categoria profissional no serviço público e qual a abrangência das substituições processuais nas demandas coletivas, o que impede o efetivo exercício do direito de sindicalização. Argumentam que a superposição de entidades de representação atuantes na mesma base territorial não representa violação à unicidade sindical. Sustentam que não cabe ao Poder Judiciário regulamentar a abrangência e substituição processual dos sindicatos de servidores públicos, importando conceitos do ramo de trabalho privado que não refletem a realidade do serviço público. Discorrem sobre a ausência de violação ao princípio da unicidade sindical e a incumbência do sindicato na defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, de forma ampla e irrestrita, independentemente de filiação. Afirmam que o Sindireta representa toda a categoria profissional dos servidores públicos da administração direta, autarquias, fundações e TCDF, incluindo os policiais civis. Aduzem que todos os servidores do Distrito Federal foram prejudicados com a supressão da verba alimentar. Pleiteiam a reforma da sentença, para que o cumprimento de sentença prossiga, com a homologação dos cálculos. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. O presente recurso foi suspenso (ID no 57084069), ante a decisão da Câmara de Uniformização, a qual determinou que os processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21) foi julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/10/24, cuja ementa restou assim redigida: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO)". Tendo em vista o julgamento do referido IRDR, os autos retornaram a esta Relatoria para julgamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em que pese a irresignação dos apelantes, aplica-se a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso, como o credor é policial civil, categoria representada por sindicato mais específico, não pode executar o título formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta. Logo, a sentença terminativa deve ser mantida, muito embora não exatamente pelos mesmos fundamentos. Com efeito, seria prescindível a prova da filiação ao sindicato à época da fase de conhecimento, entretanto, como decidido no citado incidente, ficaram excluídos os servidores que não fossem representados exclusivamente pelo Sindireta. Dessa forma, nego provimento ao apelo, consoante o art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator